Tribunal: TJBA
Processo: 8075991-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075991-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCOS TADEU DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
CAMILA LUIZ DE ASSIS, BIANCA DA SILVA SANTOS OLIVEIRA

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Advogado(s)
:
FABRICIO DOS REIS BRANDAO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA CONCESSIVA DE EFEITO SUSPENSIVO. JULGAMENTO COLEGIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. TEMA 988/STJ. URGÊNCIA CONFIGURADA PELO RISCO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA PESSOAL DA PARTE. COMPARECIMENTO DE ADVOGADA COM PODERES ESPECÍFICOS PARA NEGOCIAR E TRANSIGIR. ART. 334, § 10, DO CPC. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 334, § 8.º, DO CPC. INAPLICABILIDADE NA HIPÓTESE DE REPRESENTAÇÃO REGULAR. PRECEDENTES DO STJ E DO TJSP. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que aplicou multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, fixada em 1% sobre o valor da causa, em razão do não comparecimento pessoal do autor à audiência de conciliação, com determinação de pagamento no prazo de 15 dias, sob pena de inscrição em dívida ativa. O agravante sustentou que sua advogada compareceu ao ato munida de poderes expressos para negociar e transigir, nos termos do art. 334, § 10, do CPC. Alegou, ainda, falha técnica de conexão e desproporcionalidade da penalidade. Foi deferido parcialmente efeito suspensivo por decisão monocrática. A agravada opôs embargos de declaração contra essa decisão e apresentou contraminuta ao recurso.

II. Questão em discussão

2. Discute-se, preliminarmente, a prejudicialidade dos embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, bem como o cabimento do agravo de instrumento à luz da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC.

3. No mérito, examina-se se a ausência pessoal da parte à audiência de conciliação autoriza a incidência da multa do art. 334, § 8.º, do CPC quando há comparecimento de advogada com poderes específicos para negociar e transigir.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração opostos contra a decisão monocrática que deferiu parcialmente o efeito suspensivo ficam prejudicados com o julgamento colegiado do agravo, por perda superveniente do objeto, pois o acórdão substitui integralmente a decisão singular.

5. O agravo de instrumento é cabível, aplicando-se a orientação firmada no Tema 988/STJ, que admite a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC quando evidenciada urgência decorrente da inutilidade do exame da matéria apenas em apelação, especialmente diante do risco de inscrição em dívida ativa.

6. O art. 334, § 10, do CPC autoriza expressamente a representação da parte por procurador com poderes específicos para negociar e transigir na audiência de conciliação.

7. Comprovado o comparecimento da advogada e a existência de procuração com poderes expressos para transigir, resta atendida a finalidade do ato, sendo indevida a aplicação da multa prevista no art. 334, § 8.º, do CPC.

8. A simples consignação em ata de que a autocomposição não foi possível em razão da ausência da parte, sem registro de insuficiência de poderes ou recusa injustificada à negociação, não caracteriza ato atentatório à dignidade da Justiça.

9. A orientação encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de São Paulo, que reconhecem a impossibilidade de aplicação da multa quando a parte está devidamente representada por advogado com poderes específicos para transigir.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração prejudicados.
Recurso conhecido e provido
para reformar a decisão agravada e afastar integralmente a multa aplicada, bem como a determinação de inscrição em dívida ativa.

Tese de julgamento:
“O julgamento colegiado do agravo de instrumento prejudica os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática anteriormente proferida. É indevida a multa do art. 334, § 8.º, do CPC quando a parte, embora ausente pessoalmente, está representada em audiência de conciliação por advogado com poderes específicos para negociar e transigir, nos termos do § 10 do mesmo dispositivo.”

Dispositivos legais relevantes citados
:
CPC, arts. 334, §§ 8.º e 10; 1.015; 931; 937, I.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 988/STJ; STJ, AgInt no RMS 56.422/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 08.06.2021; TJSP, AI 2162648-63.2018.8.26.0000, Rel. Des. Denise Andréa Martins Retamero, 24.ª Câmara de Direito Privado, j. 13.12.2018.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo de Instrumento nº 8075991-54.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
MARCOS TADEU DE OLIVEIRA
e como agravada
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF
.

ACORDAM
os integrantes da Egrégia Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
JULGAR PREJUDICADOS
os Embargos de Declaração opostos pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (ID 96331137); além de
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da Relatora, que passa a fazer parte integrante do presente julgado.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG28